Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000515-69.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTO COSTA MARQUES
AGRAVADO: SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO MENSAL DE 01 SALÁRIO MÍNIMO POR 03 MESES –DISPAROS DE ARMA DE FOGO – AGRAVADO ATINGIDO NO BRAÇO –AUTORIA E INTENÇÃO COMPROVADAS POR DOCUMENTOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que concede a tutela antecipada quando presentes os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000515-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 056.406.221-99 (AGRAVADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (AGRAVANTE), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO MENSAL DE 01 SALÁRIO MÍNIMO POR 03 MESES –DISPAROS DE ARMA DE FOGO – AGRAVADO ATINGIDO NO BRAÇO –AUTORIA E INTENÇÃO COMPROVADAS POR DOCUMENTOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concede a tutela antecipada quando presentes os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1000515-69.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Dano Moral e Material, deferiu a tutela de urgência para fixar o pagamento mensal de pensão de um salário mínimo durante três meses. Sob o fundamento de que o atestado médico datava de agosto e por isso não teria mais eficácia, mandou intimar o requerido para efetuar em 15 dias o depósito judicial de três salários mínimos.

O agravante alega que a pensão foi arbitrada em virtude de ele ter atirado contra o namorado da sua ex-companheira, fato esse noticiado nos jornais.

Argui que não foi citado no processo criminal e que não há como prever o seu desfecho.

Diz que agiu movido por violenta emoção, humilhação e em legítima defesa, bem como que ainda será apurado o grau de sua culpa, que, segundo entende, deve ser imputada a ela, pois descumpriu o contrato que firmaram.

Aduz que na carteira de trabalho do agravado não consta registro algum, e que é inverídica a informação de que seria autônomo, uma vez que não consta nos autos nenhum recibo que comprove o exercício de atividade remunerada. Afirma que ele (agravado) e a companheira comercializam entorpecentes.

E mais, que o autor ainda fará exame para reavaliar seu real estado de saúde, que nem sequer está comprovado documentalmente no processo sua incapacidade para o trabalho, e que é bastante provável que o objetivo seja auferir vantagem financeira.

Assinala que a única prova dos seus rendimentos é o auxílio emergencial do governo (R$150,00) e R$58,00 da atividade de autônomo (comércio de entorpecentes).

Argumenta ter diversos problemas de saúde e impossibilidade financeira de arcar com a quantia estabelecida.

Ressalta que é necessário aguardar o resultado do processo criminal, e que não há interesse jurídico para a proposição de Ação Civil de conhecimento e condenação por ato ilícito, porque o fato gerador de ambas as lides é o crime e o juízo criminal está autorizado a definir um valor para a reparação de danos independentemente da vontade das partes.

Efeito suspensivo indeferido (id 115412977 n- pág. 01/03).

Contraminuta no id 116687456 – pág. 01/5.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Consta nos autos que no dia 16 de agosto de 2021, às 6h30min, o agravante efetuou vários disparos contra o agravado e sua atual companheira (ex do agravante).

Este último foi atingido no braço e, diante disso, ingressou com a Ação de Indenização por Dano Moral e Material e obteve a tutela antecipada, nestes termos:

Analisando detidamente os autos, a comprovação da probabilidade de direito, está consubstanciado conforme Decretação de Prisão Preventiva (Id. 65896794), Nota de Culpa (Id. 65895970) e Termo de Interrogatório (Id. 65895968) onde o requerido confessou os disparos com arma de fogo. Outrossim, está comprovado as lesões decorrentes desses disparos (Id. 65896798) o qual estão sendo apurados no juízo criminal de acordo com cópias juntadas ao caderno processual. Ademais colacionou aos autos, Fotos de peças da casa danificadas (Id. 65895971 e 65895989) e Projetil de Arma de Fogo (Id. 65896796), dos quais se extrai a comprovação do fato ocorrido na residência do Autor. Ademais, verifica-se inicialmente o perigo de dano e a urgência na concessão da liminar, tendo em vista que o requerente necessita de tratamentos, e diante das lesões ele está impossibilitado por 90 dias de desenvolver suas atividades habituais conforme Atestado Médico (Id. 65895967) e Laudo Pericial (Id. 65895969). Quanto ao valor do pensionamento que será pelo período de três meses consoante ao atestado, restou evidenciado nos autos que a parte autora encontrava-se desempregada conforme Carteira de Trabalho (Id. 67829369) e fazia jus ao Auxílio Emergencial (Id. 67829368). Portando, o valor deve se dar em 1 (um) salário mínimo.

O Auto de Prisão em Flagrante n. 1018574-13.2021.8.11.0042 demonstra que o agravado e sua namorada comercializam entorpecentes, pois foram presos com
“01 embalagem de substância análoga a pasta base de cocaina, 06 trouxinhas com substância análoga a maconha e 05 trouxinhas com substância análoga a pó de cocaína” (...)

“e ao realizar busca na referida casa, foi encontrado enterrado em uma construção de cômodo inacabado da casa mais 01 embalagem contendo substância análoga a pasta base de cocaína, 20 trouxinhas contendo substância análoga a pó de cocaína e 06 trouxinhas contendo substância análoga a maconha;”.

A Carteira de Trabalho do requerido não contém registro nos últimos 10 anos, e ele não apresentou nenhum recibo de serviços prestados como autônomo, apenas o de auxílio emergencial do Governo.

A Decretação da Prisão Preventiva, a Nota de Culpa, o Termo de Interrogatório, em que o agravante confessou os disparos, a perícia, o Atestado Médico e as fotos anexadas na lide comprovam o ato ilícito por ele praticado.

E o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo está consubstanciado na impossibilidade de o agravado comprar medicamentos e realizar o tratamento no braço lesionado, visto que está desempregado no momento.

Quanto ao valor fixado em 01 salário mínimo mensal durante 03 meses, deve ser mantido, pois é razoável e está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto.

Assim, preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela antecipada, deve ser mantida a decisão impugnada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022